Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. LEI No 4.426/2009. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS APOSENTADOS. SÚMULA 339 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme previsão contida no art. 29, inciso II da Lei no 4.426/2009 a Gratificação de Titulação não é devida aos servidores já aposentados na data de publicação da norma.
2. A Lei no 4.426/2009 não tem efeito retroativo, dessa forma, não há direito à incorporação aos servidores inativos aposentados antes de sua vigência.
3. A Súmula 339, do STF, veda expressamente a concessão de aumento de vencimentos a servidores em razão da isonomia, não havendo inconstitucionalidade a declarar.
4. Apelação conhecida e desprovida.